Tribunal: TJDFT
Processo: 0750462-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. ALEGAÇÃO DE FATOS DIVERSOS DAQUELES INDICADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para anular o auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso a parte ré assinala que a infração de trânsito prevista no artigo 165-A do CTB exige apenas a recusa em ser submetido ao teste do etilômetro. Defende que, ao contrário do exposto na sentença, não há exigência legal quanto a identificação de testemunhas do fato, sendo que o artigo 8o IV da Resolução no 432/2013 do Contran apenas sugere outras informações que podem constar no auto de infração de trânsito, dentre as quais eventuais testemunhas, não existindo obrigatoriedade da assinatura do auto de infração por testemunhas. Assim, conclui que “não se pode exigir do réu que, mediante ato regular de fiscalização, havendo recusa do condutor, indique todas as vezes alguma testemunha ou faça imagens do flagrante delito para fim de conferir legitimidade ao auto de infração”. Enfim, argumenta que deve ser respeitada a presunção de veracidade do ato administrativo.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.

III. O Detran/DF é um autarquia distrital, pessoa jurídica de direito público, sendo isento de custas, a teor do que se extrai do Decreto-Lei 500/69; artigo 4o, I da Lei no 9.289/96 e artigo 185, I do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT. Preliminar de deserção rejeitada.

IV. Consta no auto de infração que no dia 21/08/2021 a parte autora se recusou ao teste do etilômetro, sendo que na ocasião teria sido verificado que o condutor apresentava forte teor etílico. Assim, diante da recusa, foi emitido o auto de infração, com a indicação de que o condutor se recusou a assinar, sendo a direção do veículo entregue para terceiro (“João Paulo”). Por outro lado, a parte autora elenca fatos diversos, afirmando que naquele dia 21/08/2021 foi parado em um blitz quando retornava da igreja com a sua família, sendo que concordou em fazer o teste do etilômetro. Discorre que, em seguida, o agente se afastou do veículo para verificar a documentação e logo após devolveu seus documentos e liberou o automóvel, sem que fosse necessário realizar o teste. Todavia, argumenta que após alguns meses foi surpreendido ao localizar a infração em debate após pesquisa da situação do veículo, ressaltando que desconhece o Sr. “João Paulo” indicado no auto de infração.

IV. No caso, o auto de infração possui descrição expressa acerca da infração cometida, qual seja, a recusa em ser submetido ao teste de alcoolemia, em conformidade com o disposto no artigo 165-A, além da indicação de que o condutor se recusou a assinar o auto de infração. Ainda que a parte autora mencione fatos diversos do indicado no auto de infração, cumpre elucidar que o CTB dispõe apenas que no auto de infração deverá constar a assinatura do infrator, quando for possível (artigo 280, VI do CTB). Ademais, ao contrário do que consta na sentença, o artigo 8o, IV da Resolução no 432/2013 do Contran não aponta a obrigatoriedade de constar a assinatura de eventuais testemunhas no caso de recusa do condutor em assinar o auto de infração. Na verdade, aquele dispositivo normativo apenas esclarece que o auto de infração deverá indicar, conforme o caso, outras informações complementares, como “a identificação da (s) testemunha (s), se houve fotos, vídeos ou outro meio de prova complementar, se houve recusa do condutor, entre outras informações disponíveis”.

V. Esclarecido que inexiste obrigatoriedade do auto de infração elencar testemunhas, relembra-se a presunção de veracidade e legitimidade do ato do agente público, sendo ônus da parte adversa elencar provas para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. Não obstante, não há nos autos qualquer indício para subsidiar a tese da parte autora de que estaria saindo da igreja com esposa e três filhos (sendo um deles com menos de 2 anos – ID 59293960, págs. 5/6) e que não teria recusado a realizar o teste. Inclusive, destaca-se que a menção à esposa e dois filhos como testemunhas é insuficiente para demonstrar os fatos, eis que as partes possuem vínculo com o autor e interesse no deslinde do feito, sendo meros informantes que poderiam depor sem o compromisso de falar a verdade, não contribuindo para o relato dos fatos. Ademais, também não prospera a tese de eventual equívoco do agente público na indicação do infrator, uma vez que o auto de infração é efetuado no momento da abordagem, e descreveu o nome do autor, sua CNH, e o veículo que está registrado no seu nome, não existindo razoabilidade na tese de que poderia ter ocorrido eventual confusão quanto ao veículo/condutor infrator. Portanto, diante da ausência de elementos probatórios para afastar a legitimidade do regular ato administrativo, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.